Tribunal: STF
Processo: RHC 185552
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.